Tribunal: STF
Processo: Rcl 34740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Alessandro Luís Venâncio, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra decisão prolatada pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo n.º 1018773- 24.2017.8.26.0053.
    2. O reclamante relata que ingressou com a ação na origem objetivando o reconhecimento de seu direito a imediata nomeação e posse em certame público para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI), junto à Controladoria Geral do Município (CGM) de São Paulo, vez que aprovado dentro do número de vagas (51 de 54).
    3. Sustenta na presente reclamação a ofensa pelo Tribunal reclamado à autoridade do julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161/STF). Alega ter direito à nomeação. Aduz que a decisão reclamada não destaca ou aponta nenhuma situação excepcional que justifique a sua nomeação ser preterida por cargos comissionados.
    4. Informa (petição 12469/2020) que após o ajuizamento da presente reclamação, obteve decisão favorável a seu pedido através do ARE 1.128.407/SP, que determinou sua nomeação e posse no cargo público. Comunica o trânsito em julgado da referida decisão no dia 03.3.2020. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Em consulta ao sítio eletrônico desta Suprema Corte, verifico que, em 28.11.2019, o Ministro Edson Fachin, deu provimento ao ARE 1.128.407/SP (Dje 04.12.2019) manejado pelo ora reclamante, para determinar sua nomeação e posse em certame público, em razão do acórdão do Tribunal de origem está em confronto com a orientação fixada por esta Suprema corte no RE 598.099-RG (Tema 161/STF). Verifico, também, que a referida decisão transitou em julgado 03.3.2020.
    2. Nesse contexto, tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, fica evidente a perda de objeto do presente feito.
    3. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora